Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-39.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002862-39.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
MARILEIDE SEVERINO BEZERRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002862-39.2019.8.26.0008/50000 - VOTO No 6145 - 2/3
Embargos de declaração no 1002862-39.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Central Nacional Unimed – Coopertaiva Central
Embargada: Marileide Severino Bezerra
VOTO No 6145
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Propósito
de
prequestionamento. Fundamentação suficiente. Ausência de
objetivo de integração. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra acórdão (fls.
267/273) que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais movida por Marileide Severino Bezerra, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora embargante,
mantendo a sentença que condenou a requerida a custear o tratamento
indicado na inicial, conforme prescrição médica, bem como a pagar o valor
de R$ 10.000,00 a título de danos morais à autora.
Aduz a embargante que o acórdão embargado foi
omisso quanto à vigência e aplicabilidade da Lei no 9.656/98,
especificamente o artigo 10, I, bem como os artigos 186, 188, I, 422, 884,
927 e 944, do Código Civil e artigo 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Busca, assim, o prequestionamento dos dispositivos legais.
Desnecessária a intimação das partes embargadas,
dada a possibilidade de imediato julgamento do feito.
Houve oposição ao julgamento virtual do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002862-39.2019.8.26.0008/50000 - VOTO No 6145 - 3/3
9/10).
É, em síntese, o relatório.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, expondo de maneira
clara e objetiva as razões pelas quais manteve a sentença, com suficiente
fundamentação, não havendo que se falar, pois, em obscuridade, omissão ou
qualquer outro vício.
No mais, a embargante não apontou qualquer falha que
autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, o
prequestionamento dos dispositivos legais, visando a interposição de
eventuais futuros recursos para as instâncias extraordinárias.
E, como é cediço, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supra consignados, rejeito os embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora